Tribunal: TJES
Processo: 0018932-09.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018932-09.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDELMIR BERNARDINO AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ART
IGO

306,

CAPUT
,

DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO,
E
ARTIGO
331
,
DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADAS.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito. Ademais, trata-se de crime sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.
2.
A conduta do apelante de desacatar funcionário público em razão de sua função se subsume com exatidão ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018932-09.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDELMIR BERNARDINO AZEVEDO

Advogado(s) do reclamante: BRUNO PACHECO BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Edelmir Bernardino Azevedo
, em face da sentença proferida às fls. 22/23v pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra os fatos da seguinte forma:

Revela o presente inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 14h15min, na Rua Senhor Avante Luns, em Itaoca, nesta cidade, o Denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, por determinação do CIODES, policiais militares se deslocaram até o local acima citado, ante a solicitação de apoio efetuada pelo CB PM GLAUBER. Chegando ao local, os agentes da lei visualizaram o Denunciado, no interior de um veículo GM Corsa Sedan, de cor prata, com visíveis sinais de embriaguez.

Ao realizaram contato com o CB PM GLAUBER, este informou aos policiais que o Denunciado estava em sua rua dirigindo o veículo embriagado, colocando em risco as pessoas residentes do local.

Segundo apurado, no dia dos fatos o Denunciado foi até a residência do CB PM GLAUBER, tendo estacionado o seu veículo em frente ao imóvel e ali permanecido. Ao chegar em sua residência, GLAUBER perguntou ao Denunciado o que ele estava fazendo, ato em que o Denunciado saiu do veículo e passou a xingar GLAUBER utilizando termos como "policial de merda", "fllho da puta", "você não é nada". Ao perceber que o Denunciado estava completamente embriagado, GLAUBER retirou a chave do veículo do Denunciado e ligou para o 190. Indagado, GLAUBER afirmou que viu o Denunciado conduzindo o veículo automotor GM Corsa Sedan, de cor prata, completamente embriagado, e com a capacidade psicomotora alterada.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado na prática dos delitos previstos no
artigo 306,

caput
, do Código de Trânsito
, e
artigo 331,
do Código Penal
, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano de detenção
, em regime aberto, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Em
razões recursais
às fls. 30/33v, a defesa requer a absolvição do réu quanto aos crimes pelos quais foi condenado, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Outrossim, postula a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando de forma isolada a autoria e materialidade em relação a cada crime.

Inicialmente, o
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
, dispõe a respeito da seguinte conduta delituosa. Confira-se:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é crime de perigo abstrato, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Dito isso, é certo que a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente configuradas por meio do Boletim Unificado às fls. 03/04v, corroborado pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, o policial militar
Alexandre Pereira Babisk
, ainda em esfera investigativa, à
s
fl
s
. 05/
06
dos autos físicos,
narrou os fatos
da seguinte forma:

D
isse que na tarde de hoje, encontrava-se de serviço, juntamente com
o aluno S argento C ristiano C ruz S
ilva, quando por determinação do
CIODES
se deslocaram até a localidade de
I
taóca pedra, onde
o

C
abo PM Glauber estava pedindo apoio da
VTR
de trânsito, e ao chegarem no local s
e
deparamos com
o
SR. Edelmir
B
ernadino
A
zevedo com fortes sinais de embriagues dentro de seu veículo GM C
o
rsa
S
edan
P
rata, porém
o
referido veículo estava parado, não sendo possível a guarnição tomar providências administrativas contra
o
SR. Edelmir e seu veículo, porém
em contato com
o

C
abo
G
lauber este noticiou que
o
acusado est
a
va em sua rua, bêbado dirigindo e colocando em risco pessoas adultas e crianças
e que segundo
C
abo
G
lauber ele fica
o
ameaçando e xingando e utilizando de seu veículo para ameaçar a família do solicitante que chegou ate a bater no portão de sua residência, dizendo que os policiais são todos merdas,
o
chamando de (filha da puta); que entregamos as chaves do veículo que permaneceu estacionado, a
Srª Silvana Zilio Coelho Azevedo
,
que é ex-esposa do acusado;
[...]
.

Em juízo, em mídia à fl. 24 dos autos físicos, o policial militar Glauber da Silva Gomes confirmou toda a narrativa supratranscrita, relatando que, muito embora estivesse em seu dia de folga, visualizou quando o acusado conduziu e estacionou seu veículo na frente de sua casa, oportunidade em que, ao ser advertido, passou a proferir diversas ofensas contra o agente de segurança pública, tendo, inclusive, batido o carro em seu portão, em razão de seu estado de embriaguez.

Nesse ponto, impera ressaltar que
para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idônea
s, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

O
utrossim, corroborando os depoimentos dos policiais militares, o próprio réu, ao ser interrogado em juízo
(mídia à fl. 24)
, confessou a prática delituosa, sustentando que à época dos fatos estava passando por problemas com o
consumo
de bebida alcoólica.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual
não há que se falar em absolvição do crime do artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito
.

Noutro giro, quanto
ao
crime do artigo 331, do Código Penal
,
sabe-se que
a conduta
delituosa
consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

No caso em apreciação, ainda em sede policial, logo após os fatos, o policial militar Glauber da Silva Gomes, à fl. 07, contou que o ora apelante o chamou de “
policial de merda”
, “
filho da puta”
, e disse que a testemunha “
não era de nada”,
narrativa que foi devidamente confirmada em juízo, em mídia à fl. 24.

Dessa forma, entendo que a conduta do apelante de desacatar funcionário público
em razão de sua
função se subsume com exatidão ao crime previsto no artigo 331, do Código Penal,
também
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
nesse ponto
.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)